Tribunal: TJES
Processo: 5000281-86.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-86.2026.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CILENES DIAS TOGNERI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000281-86.2026.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
CILENES DIAS TOGNERI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, no período de 01/07/2017 a 30/06/2021, com incidência de juros e correção monetária nos moldes fixados.

2. A controvérsia devolvida à análise recursal restringe-se à possibilidade de pagamento dos efeitos financeiros da promoção funcional durante o período em que vigente a suspensão prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES.

3. Inicialmente, não há preliminares a serem enfrentadas no recurso interposto, limitando-se a insurgência recursal ao mérito da demanda, razão pela qual passa-se diretamente à análise da matéria de fundo, nos estritos limites da devolutividade recursal.

4. No mérito, sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que a Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF, teria suspendido os efeitos financeiros das promoções funcionais, inviabilizando o pagamento das parcelas pleiteadas no período indicado.

5. Todavia, a tese recursal não merece acolhida. Isso porque a interpretação conferida ao art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pela jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Estado, é no sentido de que houve mera suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções, e não sua supressão definitiva.

6. Com efeito, o reconhecimento da constitucionalidade da norma na ADI 5606/ES não implica afastamento do direito material à percepção das diferenças remuneratórias, mas apenas autoriza o diferimento temporal do pagamento, em razão de circunstâncias fiscais excepcionais, o que não impede sua posterior exigibilidade após a superação do contexto que justificou a suspensão.

7. No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a parte recorrida foi regularmente promovida por meio do Ato nº 348/2018, em decorrência de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, tendo havido posterior reconhecimento administrativo do direito aos efeitos financeiros, inclusive com implementação parcial a partir de 2021.

8. Assim, uma vez consolidado o direito à promoção e superado o período de restrição fiscal, subsiste o direito à percepção das diferenças remuneratórias relativas ao período pretérito em que houve apenas a suspensão do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

9. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é firme no sentido de que a suspensão prevista na legislação estadual não afasta o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, devendo tais valores serem pagos de forma retroativa após a normalização do cenário fiscal.

10. Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a precedente vinculante que justifique sua reforma.

11. Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença também deve ser mantida, uma vez que observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública, nos termos da legislação vigente e da orientação dos tribunais superiores.

12. Diante de todo o exposto, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença de primeiro grau.

13. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

14. Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)